Tribunal: TJES
Processo: 0016105-11.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016105-11.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAQUELINE MIRIAN MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
LES
ÃO
CORPORA
L
PRATICAD
A
CONTRA
EX-
COMPANHEIRA
.
L
EI MARIA DA PENHA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
materialidade
rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº
28906880
(fls. 0
5
/
0
6-verso
)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
15
)
,
atestando positivamente para a
ofensa à integridade corporal da vítima
.
Por seu turno,
a autoria
encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida,
sendo certo que

a
vítima narrou os fatos de forma segura e coesa nas esferas policial e judicial,
ao passo que a
apelante optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio
em juízo. Portanto, a tese defensiva não prospera, não havendo que se falar em palavra da vítima contra a da apelante, já que esta nada alegou em seu favor.

2.
É firme o
entendimento
d
o Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

3.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
16105
-
11
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE:
JAQUELINE MIRIAN MARTINS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
JAQUELINE MIRIAN MARTINS

e
m face da
r.
sentença

proferida

pel
o

MM.
Ju
iz de Direito da
6
ª
Vara
Criminal de
Serra
(fls.
105/111
)
,

que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal,
reconhecendo a prática
d
o crime previsto no art. 129, §
13
,
do Código Penal,
na forma da Lei n
º 11.340/06,
condenando
a
acusada
à pena
de

0
4

(
quatro)
meses
de
detenção
,
em regime
inicial
abert
o,
além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Em
suas
razões
(
ID 5790722
)
,
a

defesa
busca
a
absolvição d
a
recorrente
por
ausência
de provas d
a autoria
aptas a manter o decreto condenatório.

C
ontr
arrazões
pel
a manutenção da sentença
(
ID 6858446
)
.
Em seguida, o
Parecer
Ministerial
no mesmo sentido

(ID
7641394
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Em breve relato,
consta n
a denúncia
que
no dia
05/06/2016
,
n
a Rua
D, s/nº, Segunda Etapa, bairro Castelândia, em Serra
,
a
denunciad
a dirigiu-se ao bar de propriedade da vítima Deusarlene Santos Mello, sua ex-companheira
e deu
in
í
cio
a
uma discussão com uma cliente quando o bar estava quase fechando.

E
m seguida, consta que a recorrente voltou-se contra a
ofendida
, empurrando-a e fazendo com que caísse e batesse a cabeça no chão. Ato contínuo, a denunciada passou a pisar com força na barriga
da vítima
, pressionando-a contra o chão.

Depreende
-se que a apelante tinha ciência que
Deusarlene
havia realizado uma cirurgia no abd
ô
men
u
m ano antes do fato
s e por tal razão ficou internada na UTI por 11 dias.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
a
denunciad
a
foi condenad
a
à pena descrita, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos da combativa defesa,
verifico que
a

materialidade

rest
ou
demonstrada através do
Boletim Unificado nº
28906880
(fls. 0
5
/
0
6-verso
)
e

do
Laudo de Exame de Lesões Corporais
(
fl.
15
)
,
atestando positivamente para a
ofensa à integridade corporal da vítima
.

Por seu turno,
a
autoria

encontra-se evidenciada
pel
a prova oral colhida,
sendo certo que

a
vítima narrou os fatos de forma segura e coesa nas esferas policial e judicial,
ao passo que a
apelante optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio
em juízo.

Portanto, a tese defensiva não prospera, não havendo que se falar em palavra da vítima contra a da apelante, já que esta nada alegou em seu favor.

Ademais,

é firme
o
entendimento do
Tribunal da Cidadania no sentido de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido,
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Ante o exposto,
alinhado à conclusão alcançada pela Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENT
O.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)